Tribunal: STF
Processo: HC 178129
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio/SP, no processo nº 1500355-34.2019.8.26.0627, determinou a preventiva da paciente, ocorrida no dia 2 de agosto de 2019, e de outras 15 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Frisou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, aludindo ao conteúdo de investigação policial. Reportou-se aos dados colhidos mediante interceptação telefônica, tendo-os como reveladores do envolvimento em associação voltada à venda de entorpecentes – cocaína, crack e maconha – na região do Pontal do Paranapanema. Ressaltou evidenciada a participação da paciente como mensageira de informações relevantes aos membros do grupo e responsável por depósitos bancários. Concluiu necessária a custódia para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 541.548/SP, o qual teve a liminar indeferida pelo Relator.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a preventiva. Sublinha ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz violado o princípio constitucional da não culpabilidade. Destaca as condições pessoais favoráveis – residência fixa e ocupação lícita. Frisa viável a substituição da custódia por domiciliar, assinalando a existência de filho menor de 12 anos, dependente dos cuidados maternos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão e, sucessivamente, o implemento da custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 9 de março de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de defesa prévia. 
    A etapa é de exame da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu ao conteúdo de interceptações telefônicas, no que revelada a atuação de grupo criminoso voltado à venda de entorpecentes – cocaína, crack e maconha – na região do Pontal do Paranapanema. Frisou o envolvimento da paciente, assentando tratar-se de mensageira de informações relevantes aos membros do grupo e responsável por depósitos bancários. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A paciente comprovou ser mãe de João Pedro Fernando dos Santos, nascidos, respectivamente, em 21 de agosto de 2007 e 22 de dezembro de 2010, ou seja, na data de hoje com 12 anos, 6 meses e 21 dias e 9 anos, 2 meses e 20 dias. Foi acusada da prática de crime sem emprego de violência ou grave ameaça ou contra descendente, havendo o impetrante, profissional regularmente credenciado na Ordem dos Advogados do Brasil, no que goza de fé pública, afirmado ser a paciente responsável pela guarda das crianças. Muito embora a existência de filhos menores não seja, por si só, suficiente a afastar a custódia, tem-se atendidos os requisitos ensejadores da observância do artigo do 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual versa a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente.
    3. Defiro a liminar, determinando seja implementada a custódia domiciliar, no processo nº 1500355-34.2019.8.26.0627, da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio/SP. Advirtam a paciente da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 541.548/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator